Tribunal: TJSP
Processo: 2362290-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Rejeição à impugnação à execução - Manutenção do valor da multa cominatória e homologação de cálculo judicial sobre verba honorária - Irresignação da executada - Valor da multa cominatória - Alegações de desproporcionalidade/enriquecimento ilícito já enfrentadas por esta Câmara no acórdão da apelação - Matéria que não comporta revolvimento -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Rejeição à impugnação à execução - Manutenção do valor da multa cominatória e homologação de cálculo judicial sobre verba honorária - Irresignação da executada - Valor da multa cominatória - Alegações de desproporcionalidade/enriquecimento ilícito já enfrentadas por esta Câmara no acórdão da apelação - Matéria que não comporta revolvimento - Honorários advocatícios sucumbenciais - Desistência da executada quanto à produção de prova pericial contábil - Evidente resignação com o cálculo judicial da verba honorária - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.